Tribunal: TJBA
Processo: 8008077-09.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 8008077-09.2022.8.05.0022 Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Welton Silva de Souza Defensor Público: Dr. Paulo Henrique Malagutti Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE QUATRO PACOTES DE BISCOITO. VALOR ÍNFIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA que, nos autos de ação penal, rejeitou a denúncia oferecida contra o recorrido pela suposta prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), com fundamento no art. 395, III, do CPP, ao reconhecer a incidência do princípio da insignificância. Consta da acusação que o denunciado subtraiu quatro pacotes de biscoito de estabelecimento comercial, avaliados em R$ 8,08, tendo sido posteriormente abordado por policiais militares e conduzido à delegacia, ocasião em que confessou o fato. O Ministério Público sustenta a inaplicabilidade do princípio da insignificância diante da alegada reiteração de furtos no estabelecimento e da postura intimidatória do acusado, requerendo o recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância em hipótese de furto simples envolvendo bens de valor ínfimo, bem como se alegações de reiteração delitiva não comprovada por condenação definitiva são suficientes para afastar a atipicidade material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância constitui causa de exclusão da tipicidade material e exige a presença cumulativa dos seguintes vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. 4. A subtração de bens avaliados em R$ 8,08 revela lesão patrimonial manifestamente inexpressiva, sobretudo por se tratar de estabelecimento comercial e diante da restituição imediata dos produtos. 5. A análise do recebimento da denúncia deve se restringir aos fatos descritos na peça acusatória, não sendo possível ampliar a imputação com base em elementos não narrados na denúncia. 6. A alegada reiteração delitiva baseada em registros policiais ou relatos informais não afasta, por si só, a incidência da bagatela, especialmente quando inexistentes condenações transitadas em julgado que demonstrem contumácia criminosa. 7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em hipóteses excepcionais, a aplicação do princípio da insignificância mesmo diante de reincidência, desde que as circunstâncias concretas evidenciem reduzido grau de reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material quando a conduta apresenta mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 2. A análise do recebimento da denúncia deve limitar-se aos fatos narrados na peça acusatória, sendo inviável ampliar a imputação com base em circunstâncias não descritas. 3. A alegação de reiteração delitiva, desacompanhada de condenação definitiva que evidencie habitualidade criminosa, não impede a aplicação do princípio da insignificância quando a lesão patrimonial é ínfima. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 395, III; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.11.2004; STF, HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.938.990/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2025; STJ, REsp 2.171.017/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 923.056/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2024; TJBA, RSE 8000737-47.2024.8.05.0150, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 18.04.2024; TJBA, Apelação Criminal 8014907-36.2024.8.05.0146, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 15.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8008077-09.2022.8.05.0022, oriundo da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido Welton Silva de Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.